Tribunal: TJDFT
Processo: 0705011-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CADEIRAS. CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO COMERCIAL PELA PARTE VENDEDORA. TEMPO GASTO PELO CONSUMIDOR COM TENTATIVAS FRUSTRADAS DE SOLUÇÃO DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIADE DE UTILIZAÇÃO DOS MÓVEIS EM SEU ESCRITÓRIO PROFISSIONAL. CONSEQUÊNCIAS DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR PRÓPRIO DA VIDA COTIDIANA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Se o fato lesivo apontado pelo autor caracteriza mero aborrecimento, originário do descumprimento contratual e incapaz de gerar violação aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, etc., não há falar em compensação por danos morais.
2. Os incômodos experimentados pelo autor com o cancelamento indevido da transação, com o tempo gasto para solucionar a questão e com a frustração da expectativa de utilização das cadeiras adquiridas em seu escritório profissional, decorrem do simples inadimplemento contratual e caracterizam mero aborrecimento cotidiano, incapazes de gerar prejuízo imaterial indenizável.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO